Tribunal: TJDFT
Processo: 0702371-52.2018.8.07.0014
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-11
Data de publicação: 2020-01-28

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. PRESTAÇÃO. SERVIÇOS EDUCACIONAIS. INADIMPLEMENTO. CANCELAMENTO. MATRÍCULA. ÔNUS. PROVA. Nos termos do artigo 700, do Código de Processo Civil, incumbe ao autor, na ação monitória, apresentar documento escrito, sem eficácia de título executivo, que indique ser ele titular do direito de exigir do devedor capaz, dentre outras hipóteses, o pagamento de quantia em dinheiro. Comprovando a autora os fatos constitutivos de seu direito, incumbe ao réu a demonstração de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito vindicado pela parte adversa, conforme artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil. Mantém-se a sentença que constituiu o débito das mensalidades inadimplidas quando o réu, a despeito de formular a alegação, não comprova que solicitou o cancelamento da matrícula perante a instituição educacional em data anterior aos débitos cobrados.